Tribunal: TRF3
Processo: 5032731-65.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
634/689)

5032731-65.2025.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032731-65.2025.4.03.0000

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

AGRAVANTE: GIL EDUARDO KRUG DUO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CARLOS LOPES CAMPOS FERNANDES - SP234868-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Ainda que a decisão impugnada não conste do rol do artigo 1.015 do CPC, é possível o conhecimento do presente agravo de instrumento, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do Eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520 e REsp 1.696.396).

- Cabe ao juiz, na condução do processo, deliberar sobre a necessidade de realização das provas requeridas pelas partes. Inteligência do art. 370 do CPC.

- Via de regra, a especialidade da atividade laborativa, em virtude da exposição do segurado a agentes nocivos durante a jornada de trabalho, deve ser comprovada por meio de formulários específicos, na forma da legislação de regência, fornecidos pelo empregador, que deve garantir a veracidade das informações lançadas, sob pena de sujeição às penalidades previstas no art. 133 da Lei de Benefícios, bem como no art. 299 do Código Penal.

- Cabe à parte autora o ônus de provar os fatos alegados, devendo efetuar diligências para a obtenção, junto à empresa, dos documentos comprobatórios da atividade especial desenvolvida, ou a negativa do seu fornecimento. Em caráter excepcional, admite-se a produção de prova pericial para a comprovação da especialidade do labor, desde que o segurado comprove ter tentado obter a documentação mencionada sem lograr êxito; que ele impugne, oportuna e especificadamente, a documentação fornecida pelo empregador; e que os demais elementos probatórios acostados aos autos não permitam a adequada análise do ambiente de trabalho.

- Cinge-se a controvérsia ao indeferimento do pedido de realização de perícia técnica para a comprovação da especialidade nas empresas Scania Latin America Ltda. (PPP - id 364319042 - Pág. 67/69 - autos originários), Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (PPP - id 364319042 - Pág. 70/71 - autos originários), Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ (PPP - id 364319042 - Pág. 81/82 - autos originários), G4S Vanguarda Segurança e Vigilância Ltda. (PPP - id 364319042 - Pág. 133 - autos originários) e S/A O Estado de São Paulo (PPP - id 364319042 - Pág. 75/76 - autos originários).

- Verifica-se que o agravante apresentou PPP devidamente elaborado pelas ex-empregadoras devidamente identificadas.

- Releva notar que o ponto controvertido encontra solução na juntada de documentos, dentre os quais o PPP, que aponta as atividades alegadas, exercidas em condições nocivas à saúde do trabalhador para empregadores ativos ou não.

- Vale mencionar que o PPP é, em princípio, o meio de prova adequada para o deslinde do processo e formação da convicção do magistrado singular, na forma da legislação de regência. A prova pericial, por seu turno, tem lugar de maneira excepcional e após pormenorizada justificativa da parte.

- Sendo assim, diante dos elementos coligidos, não se vislumbram elementos a justificar a realização da prova pericial.

- Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032731-65.2025.4.03.0000

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

AGRAVANTE: GIL EDUARDO KRUG DUO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CARLOS LOPES CAMPOS FERNANDES - SP234868-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIL EDUARDO KRUG DUO, em face de decisão que, em ação ajuizada para fins de concessão de benefício previdenciário, indeferiu o pedido de realização de prova pericial.

Aduz o agravante ser imprescindível a realização de perícia técnica nas empresas em que laborou a fim de comprovar que esteve exposto a eletricidade, ruído e agentes químicos, bem como atividade de vigilante armado, o que representava fator de risco significativo a sua integridade física.

Requer o provimento do recurso, para que seja deferida a realização de perícia técnica no local de trabalho em que laborou nas empresas Scania Latin America Ltda., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, G4S Vanguarda Segurança e Vigilância Ltda. e S/A O Estado de São Paulo.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 346791301).

Intimada, a autarquia não apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

De início, anoto que, ainda que a decisão impugnada não conste do rol do artigo 1.015 do CPC, é possível o conhecimento do presente agravo de instrumento, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do Eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520 e REsp 1.696.396): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Observo, ainda, que a Colenda Corte, em acórdão publicado em 19/12/2018, modulou os efeitos dessa decisão, "a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão."

Assim, nos termos do recurso paradigmático e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento e passo à sua análise.

O agravante ajuizou a ação subjacente (autos no 5000671-70.2025.4.03.6133) objetivando a concessão de aposentadoria de aposentadoria por tempo de contribuição a pessoa com deficiência, c/c pedido de reconhecimento de tempo especial e conversão em tempo comum.

Pretende com o presente agravo de instrumento que seja determinada a realização de perícia técnica para a comprovação de período em que alega haver exercido atividade especial.

Dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

Vê-se, portanto, que cabe ao juiz, na condução do processo, deliberar sobre a necessidade de realização das provas requeridas pelas partes.

Via de regra, a especialidade da atividade laborativa, em virtude da exposição do segurado a agentes nocivos durante sua jornada de trabalho, deve ser comprovada por meio de formulários específicos, na forma da legislação de regência, fornecidos pelo empregador, que deve garantir a veracidade das informações lançadas, sob pena de sujeição às penalidades previstas no art. 133 da Lei de Benefícios, bem como no art. 299 do Código Penal.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo à parte autora o ônus de provar os fatos alegados, deverá efetuar diligências para a obtenção, junto à empresa, dos documentos comprobatórios da atividade especial desenvolvida, ou a negativa do seu fornecimento.

Todavia, em caráter excepcional, admite-se a produção de prova pericial para a comprovação da especialidade do labor, desde que o segurado comprove ter tentado obter a documentação mencionada sem lograr êxito; que ele impugne, oportuna e especificadamente, a documentação fornecida pelo empregador; e que os demais elementos probatórios acostados aos autos não permitam a adequada análise do ambiente de trabalho.

Postas tais premissas e considerando as peculiaridades e elementos constantes dos autos, verifico que o indeferimento do requerimento deduzido pelo agravante não configura o alegado cerceamento de defesa.

No caso dos autos, cinge-se a controvérsia ao indeferimento do pedido de realização de perícia técnica para a comprovação da especialidade nas empresas Scania Latin America Ltda. (PPP - id 364319042 - Pág. 67/69 - autos originários), Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (PPP - id 364319042 - Pág. 70/71 - autos originários), Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ (PPP - id 364319042 - Pág. 81/82 - autos originários), G4S Vanguarda Segurança e Vigilância Ltda. (PPP - id 364319042 - Pág. 133 - autos originários) e S/A O Estado de São Paulo (PPP - id 364319042 - Pág. 75/76 - autos originários).

Verifica-se que o agravante apresentou PPP devidamente elaborado pelas ex-empregadoras devidamente identificadas.

Releva notar que o ponto controvertido encontra solução na juntada de documentos, dentre os quais o PPP, que aponta as atividades alegadas, exercidas em condições nocivas à saúde do trabalhador para empregadores ativos ou não.

Vale mencionar que o PPP é, em princípio, o meio de prova adequada para o deslinde do processo e formação da convicção do magistrado singular, na forma da legislação de regência. A prova pericial, por seu turno, tem lugar de maneira excepcional e após pormenorizada justificativa da parte.

Sendo assim, diante dos elementos coligidos, não se vislumbram elementos a justificar a realização da prova pericial.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Ainda que a decisão impugnada não conste do rol do artigo 1.015 do CPC, é possível o conhecimento do presente agravo de instrumento, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do Eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520 e REsp 1.696.396).

- Cabe ao juiz, na condução do processo, deliberar sobre a necessidade de realização das provas requeridas pelas partes. Inteligência do art. 370 do CPC.

- Via de regra, a especialidade da atividade laborativa, em virtude da exposição do segurado a agentes nocivos durante a jornada de trabalho, deve ser comprovada por meio de formulários específicos, na forma da legislação de regência, fornecidos pelo empregador, que deve garantir a veracidade das informações lançadas, sob pena de sujeição às penalidades previstas no art. 133 da Lei de Benefícios, bem como no art. 299 do Código Penal.

- Cabe à parte autora o ônus de provar os fatos alegados, devendo efetuar diligências para a obtenção, junto à empresa, dos documentos comprobatórios da atividade especial desenvolvida, ou a negativa do seu fornecimento. Em caráter excepcional, admite-se a produção de prova pericial para a comprovação da especialidade do labor, desde que o segurado comprove ter tentado obter a documentação mencionada sem lograr êxito; que ele impugne, oportuna e especificadamente, a documentação fornecida pelo empregador; e que os demais elementos probatórios acostados aos autos não permitam a adequada análise do ambiente de trabalho.

- Cinge-se a controvérsia ao indeferimento do pedido de realização de perícia técnica para a comprovação da especialidade nas empresas Scania Latin America Ltda. (PPP - id 364319042 - Pág. 67/69 - autos originários), Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (PPP - id 364319042 - Pág. 70/71 - autos originários), Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ (PPP - id 364319042 - Pág. 81/82 - autos originários), G4S Vanguarda Segurança e Vigilância Ltda. (PPP - id 364319042 - Pág. 133 - autos originários) e S/A O Estado de São Paulo (PPP - id 364319042 - Pág. 75/76 - autos originários).

- Verifica-se que o agravante apresentou PPP devidamente elaborado pelas ex-empregadoras devidamente identificadas.

- Releva notar que o ponto controvertido encontra solução na juntada de documentos, dentre os quais o PPP, que aponta as atividades alegadas, exercidas em condições nocivas à saúde do trabalhador para empregadores ativos ou não.

- Vale mencionar que o PPP é, em princípio, o meio de prova adequada para o deslinde do processo e formação da convicção do magistrado singular, na forma da legislação de regência. A prova pericial, por seu turno, tem lugar de maneira excepcional e após pormenorizada justificativa da parte.

- Sendo assim, diante dos elementos coligidos, não se vislumbram elementos a justificar a realização da prova pericial.

- Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, SENDO QUE O DES. FEDERAL MARCUS ORIONE ACOMPANHOU O RELATOR COM RESSALVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão